Tribunal: TJSP
Processo: 1006772-81.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Venda e compra de bem imóvel, com cláusula fiduciária. Demanda de devedora, fiduciante, arguindo suposta nulidade de procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, cumulando pleito de consignação de parcelas da dívida. Juízo de procedência. Apelo do réu. Desprovimento.